Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-45.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1.PLEITO DEABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. RELATO JUDICIAL DO CONDUTOR QUE TEVE SUE VEÍCULO ABALROADO PELO APELANTE.ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SUA MOTOCICLETA EMBRIAGADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.POSTULADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 5.DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por quanto encontra respaldo na sua confissão judicial, nas declarações extrajudiciais dos policiais militares e no relato dos fatos apresentado pelo condutor do veículo abalroado por aquele, no sentido de que estava em visível estado de em briaguez no momento da sua abordagem, logo após causar acidente com sua motocicleta.
Ademais, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no DJe de 27.8.2021).
2. É inviável o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto essa circunstância foi comprovada pela confissão judicial do apelante de que conduzia veículo automotor com Carteira Nacional de Habilitação vencida.
3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
5. Desprovimento do recurso

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003181-45.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DA COSTA MILHOMEM - CPF: 851.014.273-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1.PLEITO DEABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS

MILITARES
COESOS
E HARMÔNICOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. RELATO JUDICIAL DO CONDUTOR QUE TEVE SUE VEÍCULO ABALROADO PELO APELANTE.ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU S
UA

MOTOCICLETA
EMBRIAGADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.POSTULADO O
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. 3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 5.DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

1
.Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por quanto encontra respaldo na sua confissão judicial, nas declarações extrajudiciais dos policiais militares e no relato dos fatos apresentado pelo condutor do veículo abalroado
por aquele
, no sentido de que estava em visível estado de em briaguez no momento da sua abordagem, logo após causar acidente com sua motocicleta.

Ademais, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no
DJe
de 27.8.2021).

2.
É inviável o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
porquanto
essa circunstância foi comprovada pela confissão judicial do apelante de que conduzia veículo automotor com
C
arteira
Nacional
de
H
abilitação vencida.

3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5. Desprovimento do
recurso

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

J
oão
da Costa

Milhomem
contr
a
sentença prolatada pelo Juízo da3a Vara da Comarca deJuína
/
MT, nos autos da Ação Penaln. 0003181-45.2018.8.11.0018,condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97) à pena de8(oito) meses de detenção, em regime aberto. No mesmo édito judicial, o seu prolator substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Forte nas razões encontradiças no ID 175662846, o apelante postula
:

(i)
sua absolvição
em razão da
fragilidade probatória ou diante da atipicidade da conduta e da inexistência de resultado lesivo;
(
ii
)
a exclusão da circunstância agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, pela ausência de comprovação de que ele não tinha permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos; e, (
iii
)
a isenção das custas e despesas processuais
. Ao
final,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 175662859, pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 182026183, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID 175662846, narra os fatos desta forma:

[...]Consta do incluso auto de Inquérito Policial, que no dia 1o de novembro de 2017, por volta das 15h10, na Avenida Rio de Janeiro, esquina com Rua Piracicaba, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado
JOÃO DA COSTA MILHOMEM
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem ser legalmente habilitado, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo consta dos autos, por ocasião dos fatos, policiais militares receberam informações da ocorrência de um acidente de trânsito na avenida Rio Arinos, esquina com a Rua Piracicaba. Apurou-se que o denunciado, na condução de um veículo motocicleta OBJ-9075, saiu do local em que estava estacionado e, não tendo observado que um caminhão fazia conversão para adentrar na Avenida, colidiu na sua lateral, sendo socorrido ao Hospital Municipal pelo SAMU.

Diante disso, os milicianos foram até o Hospital Municipal, onde constataram que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículos, bem como estava em visível estado de embriaguez alcoólica, uma vez que apresentava odor etílico, andar cambaleante, olhos avermelhados e vestes desalinhadas, entre outras características, conforme auto de constatação de fls. 27/29. [...]
Destaques

no

original

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

No caso desses autos, a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 175662846, p. 5); boletim de ocorrência (ID 175662846, p. 25-27); e termo de constatação de sinais de embriaguez (ID 175662846, p. 29-31); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
o
apelante, na fase investigativa, decidiu permanecer em silêncio
;

no entanto,
na fase judicial, confessou que havia
ingerido duas
latas de cerveja antes de assumir a direção da motocicleta com a qual colidira no caminhão conduzido por Diego dos Santos Silva. Não bastasse isso,
aquele
revelou que sua Carteira Nacional de Habilitação estava vencida no dia do
s
fato
s
.

Por sua vez, a
testemunha Diego dos Santos Silva, que conduzia o caminhão contra o qual o apelante colidiu com sua motocicleta, manteve na íntegra a versão fornecida
na

D
elegacia
de Polícia
,
afirmando
, dessa feita,
que na data dos fatos
estava
realizando uma entrega no
M
unicípio de Juara quando, em dado momento, o apelante
“[...] bateu na porta do caminhão que chegou amassar [...]”
. Diego dos Santos aduziu, outrossim, que
tentou
prestar socorro ao condutor da motocicleta, o que foi rejeitado por este. Anotou, ademais,
o condutor
d
o
caminhão
,
que, ainda no local, a polícia pôde constatar que o apelante apresenta
va
sinais de embriaguez.

De sua parte, na fase administrativa os policiais militares Anderson Fábio de Souza Fernandes, Kleiton Rosa Roman e Márcio César de Souza Filho, que realizaram a abordagem do apelante no dia dos fatos, foram uníssonos, firmes e coerentes ao narrar que o apelante apresenta
va
sinais de embriaguez e confess
ou
que, antes do acidente,
tinha
ingeri
do
bebida alcoólica do tipo cerveja, conforme se infere destes trechos
dos
depoimentos
das referidas testemunhas
perante a autoridade policial:

[...] no dia 01/11/2017, no horário aproximado das 15h10min, foram acionados via 190 de que havia ocorrido um acidente na Avenida Rio de Janeiro, centro, nesta cidade. [...] logo em seguida juntamente com outros colegas de serviço compareceram no local e que nesse momento o SAMU já estava prestando atendimento ao depois identificado João da Costa
Millhome
que foi encaminhado para o Hospital Municipal de Juara/MT. Que diz que entrevistaram o motorista do caminhão, placa OBO 0606, Volvo VM 270,
Diego dos Santos Silva
que informou que estava conduzindo o veículo mencionado na Rua Piracicaba e nesse momento o condutor da motocicleta Honda/NXR 125, BROS EX placa OBJ 9075,
João da Costa, chocou-se na lateral esquerda cabine do caminhão
.
Que diz que Diego informou que acionou o SAMU e aguardou a chegada da polícia militar no local.
Que diz que compareceram no Hospital Municipal e
João da Costa
informa que havia ingerido dez ou vinte latinhas ou mais de bebida alcoólica tipo cerveja. Que diz que
João da Costa
estava em
visivel
estado de embriaguez, olhos avermelhados, vestes desalinhadas, for odor etílico e andar cambaleante
[...].

(Trechos dos depoimentos extrajudiciais de Anderson Fábio de Souza Fernandes, Kleiton Rosa Roman e Márcio César de Souza Filho extraídos dos termos de depoimentos vistos no ID 75662846, p. 6-11).

Conquanto não tenham, as referidas testemunhas, se recordado dos fatos em juízo, tal circunstância não elide a validade de seu
s
testemunho
s
dado na fase inquisitiva, eis que em harmonia com o acervo probatório contido nestes autos, notadamente com a confissão do apelante na etapa judicial, no sentido de que ingeri
u
cerveja antes de assumir a condução da motocicleta com a qual colid
iu
com o caminhão dirigido por Diego dos Santos Silva
;
bem como que
a
Carteira Nacional de Habilitação
daquele
estava vencida no dia do
s
fato
s
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Logo,
diante das provas produzidas, não há como acolher o pedido de absolvição do apelante, haja vista que a sua condenação encontra respaldo não somente na sua confissão judicial, mas também por força do depoimento das testemunhas
ouvidas no decorrer da instrução processual.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

[...]
.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.07.2022 e publicado no DJE de 11.07.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(
TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 04.07.2022)
Destacamos

Além do mais,
quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que este é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do
acusado
(art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro), consoante se
constata
dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021e publicado no
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio
pro

societate
.

III -
"
A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017
).

[...].
Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 95.316/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26.6.2018,
DJe
de 1.8.2018)
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução
processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

De
outro viés, em relação ao afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro – cometer a infração sem ter Carteira Nacional de Habilitação –, ao argumento de que não há provas dessa circunstância nestes autos, é forçoso consignar que, igualmente,
esse
pleito não merece acolhimento, na medida em que o apelante, quando foi interrogado na fase judicial, admitiu que à época, estava com o referido documento vencido, versão essa que foi confirmada
na

D
elegacia
de Polícia
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência de trânsito que resultou neste processo.

E, no
que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021
e publicado
no DJE 29.04.2021)

Destacamos

Por derradeiro
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso interposto
por

João
da Costa Milhomem
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024